Tribunal: TJDFT
Processo: 0737647-86.2018.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0737647-86.2018.8.07.0001 EMBARGANTE: NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S A EMBARGADO: MGB SERVICOS E COMPUTADORES S/A, JP HOLDING SERVICES, S.A. Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Tendo em vista que a Embargante pretende obter efeitos modificativos, intimem-se as Embargadas para que se manifestem, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os Embargos de Declaração Id. 21626742, conforme prevê o art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Brasília, 27 de novembro de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora